Tribunal: TJSP
Processo: 1096223-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Contrato firmado entre as partes que não prevê limite de reembolso – Pagamento das despesas médicas do autor que deve ser integral - Vício sanado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1096223-28.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ADNAN AHMAD DARGHAM, é embargada
ITAÚSEG SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1096223-28.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Adnan Ahmad Dargham
Embargado: Itaúseg Saúde S/A
Comarca: São Paulo Foro Central -19a Vara Cível
VOTO No 39044
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Ocorrência
Contrato firmado entre as partes que não
prevê limite de reembolso
Pagamento das despesas
médicas do autor que deve ser integral - Vício sanado
Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 270/277, dos autos em apenso, que deu provimento
em parte ao recurso de apelação do ora embargante.
2.
Diz, em resumo, que o acórdão contém omissão, pois o
contrato firmado entre as partes não prevê limite de reembolso.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho pelos
motivos que passo a expor.
4.
Da detida análise dos autos, tem-se que, de fato, o acórdão
contém omissão, pelo que me penitencio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Com efeito, consoante se verifica dos documentos de fls.
155/156, o contrato firmado entre as partes não prevê limite de
reembolso.
6.
Assim, a ré deverá pagar integralmente as despesas relativas
ao procedimento médico ao qual o autor foi submetido.
7.
Observo que foram acolhidos os Embargos de Declaração no
1096223-28.2019.8.26.0100/50000, para esclarecer que as despesas
deverão ser pagas diretamente ao estabelecimento médico no qual
realizado o procedimento no autor.
8.
Ante o ora decidido, o v. acórdão passa a ter a seguinte
redação:
12.
Destarte, julga-se parcialmente procedente o
pedido, para condenar a ré a pagar integralmente as
despesas médicas e hospitalares comprovadas pelo
autor, relativas ao procedimento médico descrito na
inicial. Tais valores deverão ser corrigidos e acrescidos de
juros de mora a partir do arbitramento. Outrossim, fica
também
a
ré
condenada
ao
pagamento
de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigido a partir deste acórdão e
acrescido de juros de mora desde a citação.
13.
Em razão da sucumbência mínima do autor,
condeno a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12%
do valor da condenação.
14.
Por derradeiro, dou por prequestionados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos
invocados
e,
tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a
Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias
especial ou extraordinárias não restará prejudicado.
15.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação
supra.”.
9.
Destarte, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR